Tribunal: STF
Processo: RE 1343588
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL, PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DO MAGISTRADO A QUO QUE DECRETA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS QUE NÃO POSSUEM RELAÇÃO ENTRE SI. APLICAÇÃO DAS PENAS EM IMPROBIDADE QUE NÃO SÃO CUMULATIVAS. PRECEDENTES DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI N°. 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO CONDENATÓRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. EFETIVIDADE QUE SOMENTE OCORRE APÓS O TRÂNSITO E JULGADO E O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ELEITORAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO JUIZ ELEITORAL. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. CIDADANIA PLENA QUE NÃO É SUPRIMIDA ATÉ O FINAL DO PROCESSO ADMNISTRATIVO ELEITORAL. ART. 71, II E § 2° DO CÓDIGO ELEITORAL E PRECEDENTE DO STJ. AFASTAMENTO DO CARGO POR SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS QUE SÓ SE EFETIVA APÓS O REFERIDO TRÂMITE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO CARGO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, inciso II; 15, inciso V; 37, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente